Tribunal: TJBA
Processo: 0032504-81.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032504-81.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Josevandro Ferreira Goncalves

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DO STF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado da Bahia
contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no
Tema 339 da sistemática de repercussão geral
do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a ausência de repercussão geral em matéria atinente à alegada ausência de fundamentação.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por suposta ausência de fundamentação, em afronta aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido, ao manter sentença que anulou punição disciplinar imposta a servidor militar sem observância do contraditório e da ampla defesa, apresentou fundamentação suficiente e coerente com o conjunto fático-probatório dos autos.

Consoante o
Tema 339 do STF
, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI 791.292-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010).

Julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com ausência de prestação jurisdicional. O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre cada argumento das partes, bastando a exposição clara dos fundamentos que sustentam a conclusão adotada.

Assim, estando a decisão devidamente fundamentada, verifica-se a consonância entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pela Suprema Corte no paradigma da repercussão geral, impondo-se a manutenção da decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0032504-81.1999.8.05.0001
, em que figura como agravante, Estado da Bahia e, como agravado
JOSEVANDRO FERREIRA GONÇALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em N
EGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.